Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703080-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACIEL AGRAVADO: TEREZINHA APARECIDA SERTORI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACIEL, ora inventariante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em ação de inventário, na qual contende com TEREZINHA APARECIDA SERTORI, ora herdeira/agravada, nos seguintes termos: “Em princípio, inexiste impedimento à ocupação de imóvel objeto do inventário por qualquer dos herdeiros. Neste caso, é certo, também, que são devidos alugueis em favor dos demais herdeiros que não usufruem igualmente do imóvel. Tal pedido, no entanto, deverá ser objeto de ação própria, no juízo cível competente. Dessa forma, por ora, não há fundamento jurídico para se obrigar a desocupação do bem, pelo que indefiro o pedido de ID 146950727. Manifeste-se o inventariante em termos de prosseguimento do presente feito. I.” Em suas razões recursais, o inventariante narra tratar-se do inventário de Maria José Sertoro Maciel e João Batista Maciel, os quais, quando em vida, eram casados sob o regime da comunhão universal de bens. Esclarece que a Agravada é herdeira da Meeira Maria José Sertoro Maciel e o Agravante é herdeiro do Meeiro João Batista Maciel, de modo que as partes não são irmãos. Aponta que o único bem arrolado no inventário é um apartamento localizado na SCHES 301, Bloco E, Cruzeiro Novo. Afirma que, inicialmente, a herdeira/agravada foi nomeada como Inventariante, mas devido a sua inércia, foi removida da inventariança. Já o agravante foi incluído no polo ativo da ação apenas em julho de 2018, momento em que tomou conhecimento da ação. Assevera que, com a remoção da agravada da inventariança, requereu a imissão na posse do imóvel, a fim de possibilitar a administração e posterior venda do imóvel, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Argumenta que, conforme prevê o artigo 625 do Código de Processo Civil, o inventariante removido deve entregar imediatamente os bens do espólio e, caso contrário, será compelido por meio de medidas judiciais. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinada, imediatamente, a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que o agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. É sabido que o inventariante é o responsável por administrar o patrimônio deixado pelo de cujus, tendo por encargo manejar o inventário a fim de viabilizar a partilha, após o pagamento das dívidas e recolhimento fiscal. Ainda, o inventariante deve representar o espólio, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Removido o inventariante, este deverá entregar ao inventariante os bens do espólio, conforme previsão do art. 625 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a três por cento do valor dos bens inventariados.” Entretanto, a transmissão da posse dos bens deve observar as particularidades do caso concreto, não ocorrendo de maneira imediata e automática, a fim de resguardar os direitos das partes e de terceiros interessados. No caso dos autos, observo que o agravante foi nomeado inventariante após a remoção da agravada da função, em face de sua inércia, conforme determinado sob ID Num. 143694752. Com sua nomeação, a primeira providência requerida ao Juízo a quo, após firmar o compromisso, foi a imissão na posse do imóvel, conforme se observa da petição ID Num. 146879209. Entretanto, ao menos em uma primeira análise, verifico que o imóvel tem servido como residência da herdeira/agravada desde o ano de 2018, segundo informação prestada pelo próprio agravante na petição ID Num. 92795269, de modo que esta exerce a posse do bem por um período razoável. Nesse contexto, não verifico a presença da probabilidade do direito do inventariante/agravante. Afinal, a questão demanda maiores esclarecimentos e o exercício do regular contraditório, sendo prudente o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 14:04:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora